Tribunal: STF
Processo: Rcl 60590
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática por mim proferida em 4.7.2023 (eDOC 39, ID 6d47724c).



    O embargante alega, em suma, que a decisão embargada teria desconsiderado o esgotamento das vias recursais ordinárias nos autos originários. 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, são inaplicáveis ao caso os fundamentos adotados pela decisão embargada. 



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida (eDOC 39, ID 6d47724c) e passo ao reexame do pedido formulado nesta reclamação.



    A reclamação, no entanto, não deve ser admitida. 



    Isso porque conforme andamento processual dos autos da ação originária, Processo nº 1011161-26.2019.8.26.0292, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sessão de julgamento realizada em 2.10.2020, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Marcos Abi Nassif de Moraes. 



    Referido acórdão, indicado nesta reclamação como ato reclamado, recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA. Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Réu residente no imóvel antes da constituição da autora, mas que foi um dos moradores que participou ativamente para a sua criação. Contribuição por vários anos com o rateio de despesas. Anuência tácita à associação caracterizada. Aplicação do princípio do ‘venire contra factum proprium’. Inaplicabilidade do entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento de recursos repetitivos (tema 882). Cobrança das mensalidades em atraso devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Em face deste acórdão, o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário. 



    No entanto, em assentada posterior, realizada em 15.4.2021, o Tribunal reclamado, ao acolher embargos de declaração, reconheceu a ocorrência de erro material no julgamento do recurso de apelação, consistente na equivocada afirmação de que o apelante, ora reclamante, seria isento de preparo. Consta da ementa do referido julgado:



     “EMENTA. Embargos de declaração. Constatação de erro material. Correção desnecessária. Intimação da parte para recolhimento do preparo do apelo, na forma simples possibilitada. Embargos de declaração acolhidos com determinação.”



    O reclamante foi devidamente intimado para o recolhimento do preparo do recurso de apelação. 



    Diante do não cumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo recursal, a apelação foi considerada deserta, nos termos de decisão monocrática proferida em 2.7.2021. 



    Referida decisão foi confirmada por acórdão proferido em 28.9.2021 e assim ementado: 



    “EMENTA. Apelação. Agravo interno. Preparo não recolhido após Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Deserção. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.”



     



    Com o subsequente pronunciamento do TJ-SP, no sentido do não conhecimento do recurso de apelação, restou superado o acórdão anterior, que inicialmente negara provimento ao recurso.



    Vê-se, assim, que o Tribunal reclamado, ao assim decidir, não se pronunciou sobre incidência ou não ao caso do Tema 492 da repercussão geral, limitando-se a se manifestar no sentido do não conhecimento da apelação.



    Nesse mesmo sentido, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJ-SP reconheceu, em decisão que não admitiu o recurso extraordinário, que:



    “(...)



    Registro que, por acórdãos proferidos as fls. 985/988 e1065/1067, a turma julgadora indeferiu a gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora recorrente, e manteve a decisão monocrática (fls. 992/993) que não conheceu do recurso por deserção.



    Incide na espécie a Súmula 282 do E. Supremo Tribunal Federal, já que o prequestionamento apto a preencher o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é aquele em que a matéria controvertida foi debatida e apreciada no tribunal de origem à luz da legislação pertinente, ainda que os dispositivos tidos por violados não constem do acórdão recorrido.



    III. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC.”



    Ora, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática proferida em 4.7.2023 (eDOC 39, ID 6d47724c) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente